Tribunal: TJDFT
Processo: 0718097-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. MULTA COMINATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento provisório de sentença, rejeitou questão de ordem suscitada pela seguradora, reputou regular a intimação da agravante e aplicou multa por litigância de má-fé, com base no art. 80 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
definir se a intimação realizada por meio eletrônico supre a exigência de intimação pessoal para fins de aplicação de multa cominatória; e
estabelecer se é válida a aplicação de multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida foi rejeitada, pois o recurso apresentou argumentação suficiente, respeitando o princípio da dialeticidade.
4. A intimação eletrônica realizada via sistema PJe é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme o art. 246, § 1o, do CPC, art. 5o da Portaria GC 160/2017 do TJDFT e a jurisprudência consolidada. A agravante, cadastrada como parceira eletrônica, foi regularmente intimada.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a intimação eletrônica se equipara à pessoal, inclusive para fins de aplicação de astreintes, quando a parte é parceira eletrônica.
6. No caso em exame, além da intimação eletrônica, a parte foi intimada por mandado cumprido por oficial de justiça, reforçando a regularidade do ato.
7. A exigência de juntada de documentos prevista no art. 522, parágrafo único, do CPC, não se aplica aos autos eletrônicos.
8. A multa por litigância de má-fé foi aplicada com base no art. 80, I, do CPC, por ter sido deduzida pretensão contrária a texto legal e a fato incontroverso, estando a decisão devidamente fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A intimação eletrônica realizada via sistema PJe supre a exigência de intimação pessoal para fins de aplicação de multa cominatória, quando a parte é cadastrada como parceira eletrônica. 2. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige fundamentação amparada em conduta processual contrária à boa-fé objetiva e ao texto legal."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 231, § 4o, 246, § 1o, e 522, parágrafo único; Lei 11.419/2006, art. 5o, §§ 1o a 3o; e Portaria GC 160/2017 do TJDFT, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1908877, 0725435-26.2024.8.07.0000, Rel. RENATO SCUSSEL, j. 14.8.2024.
TJDFT, Acórdão 1886072, 0750455-53.2023.8.07.0000, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, j. 27.6.2024.
TJDFT, Acórdão 1883659, 0713617-77.2024.8.07.0000, Rel. VERA ANDRIGHI, j. 19.6.2024.